Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. ARREPENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de restituição de valor pago na aquisição de colchão, e devolução por motivo de não adaptação ao produto. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar a empresa ré a restituir à autora R$6.000,00 (seis mil reais). A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que o direito de reflexão não se confunde com o de uso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.
4. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.
5. Narra a autora, que em 27 de abril de 2021 adquiriu da recorrida um colchão modelo Pilowmed ao preço de R$6.000,00 (seis mil reais). Aduz que o colchão foi entregue em 25 de maio de 2021 e que usou o produto por dois dias, porém percebeu que era muito duro. Sustenta a autora, que o colchão lhe causou fortes dores, travamento da coluna e torcicolo, tendo que tomar anti-inflamatórios e analgésicos, conforme receita médica acostada aos autos (ID. 34962746). Em razão do ocorrido, em 28 de maio de 2021, a autora manifestou o desejo de devolver o produto e requereu a quantia paga, alegando seu direito de arrependimento. Todavia, recebeu resposta negativa da empresa recorrente, porquanto uma vez adquirido o produto, não poderia desistir. Diante disso, em 10 de junho de 2021, a autora registrou reclamação no PROCON, mas não obteve resposta da recorrente.
6. No caso em exame, não cabe atribuir vício do produto, visto que restou incontroverso a ausência de adaptação da recorrida ao colchão, conforme relatado por ela. Nesse caso, não se aplica o art. 12 do CDC, pois não se trata danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos e sim problemas de adaptação, fato subjetivo.
7. Contudo, em que pese o produto não oferecer defeito ou vício, assiste à autora o direito de arrependimento, tendo em vista que o produto foi adquirido fora do estabelecimento comercial, e a recorrente ter manifestado seu direito dentro do prazo legal.
8. Nesse ponto, é cabível a incidência do parágrafo único do art. 49 do CDC, que preconiza: “Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.” Cabe ressaltar que essas garantias mínimas são obrigatórias e não podem ser negadas por nenhuma loja de colchão física ou virtual.
9. Em que pese a recorrente alegar que o direito de reflexão do consumidor não se confunde com direito de uso do produto, salientando que a recorrida dormiu e que “certamente suou e praticou outros atos sobre o produto” conforme exposto em seu recurso, a autora sustenta ter experimentado o colchão por dois dias, conforme recomendações no manual, e que manifestou o arrependimento dentro do prazo legal, no terceiro dia após o recebimento do produto, direito que assiste ao consumidor.
10. Nesse passo, existem fatores, os quais podem ensejar em não direito à troca ou devolução de um colchão, quais sejam: ocorrência de peeling (bolinhas), odor, produto danificado por fenômenos da natureza (enchentes), manchas no tecido, produto amarelado, apresentação de urina ou outros elementos, apresentação de mofo, queimadura, fatores estes, elencados em diversos contratos de compra e venda desse tipo de produto, e que podem ser facilmente verificados. Destarte, não havendo avarias no produto, não há óbice quanto ao aceite da devolução por parte do fornecedor, nos moldes do art. 49 do CDC.
11. Diante de todo exposto, a restituição do valor pago pela autora, bem como a devolução do produto à recorrente, é medida que se impõe, não havendo reforma a ser feita na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.